Tribunal: TJSP
Processo: 1008590-43.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Aclaramento quanto ao termo "sucessora" utilizado no acórdão – Sucessão que se refere aos direitos existentes sobre o imóvel, objeto da ação, e não entre as empresas - Embargos acolhidos apenas para fins de aclaramento, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008590-43.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CONSTRUTORA K & J LTDA., é embargado DAVI GAROFALO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008590-43.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 39163 - AEDG
2
Voto n.o 39163
Embargos de Declaração 1008590-43.2017.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Construtora K&J Ltda.
Embargado: Davi Garofalo de Oliveira
Embargos de Declaração
Aclaramento quanto ao termo
“sucessora” utilizado no acórdão Sucessão que se refere aos
direitos existentes sobre o imóvel, objeto da ação, e não entre as
empresas - Embargos acolhidos apenas para fins de aclaramento,
sem modificação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 290/296 (autos principais) que, por votação unânime,
conhecendo parcialmente do recurso da ré, ora embargante, negou-lhe
provimento na parte conhecida.
Construtora K&J Ltda. interpõe os presentes
embargos com fulcro no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil afirmando
que o acórdão embargado incorreu em erro material, mantendo a condenação
na indenização a título de danos morais, sob o fundamento da tese absurda
apresentada pelo embargado de que haveria uma sucessão de empresas. Aduz
que não guarda nenhuma relação com a empresa L & Meira Construtora,
possuindo sócios, CNPJ's, sedes e obras distintos, esclarecendo que “como a
Apelante não possui recursos para manter suas obras e diante das inúmeras
inadimplências dos compradores de suas obras, como no caso em tela do
Apelado, que pagou uma parte ínfima do devido, esta viu-se obrigada a
vender para outras pessoas seus apartamentos.” e que a empresa L & Meira
adquiriu dois de seus apartamentos e, imediatamente após a aquisição
ingressou com a ação de imissão na posse, sendo uma das ações a que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008590-43.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 39163 - AEDG
3
movida em face do embargado. E, ainda, ressalta que “o advogado do
apelado estava totalmente ciente destas tratativas, tanto que, até apresentou
proposta para adquirir o imóvel objeto do litigio, o que não fora aceito devido
as condições e valores que ofereceu.” e que o fato de ter havido a aquisição
do imóvel, não torna a adquirida sucessora, visto que não efetuou nenhuma
construção, tendo adquirido o imóvel já acabado. Requer seja corrigido o
acórdão embargado “para que seja retirada o apontamento de que a empresa
Apelante tenha sucessora, eis que não corresponde a realidade”.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos apenas para
que seja esclarecida a questão do termo “sucessora” nele utilizado.
De fato, não há nos autos provas de que a ora
embargante tenha sido sucedida por L & Meira Construtora Ltda. (ou L &
Meira Construtora Ltda.).
Conforme restou bem demonstrado pelo
embargado, a ora embargada transferiu a obra e a propriedade do imóvel
negociado, objeto da lide, conforme a petição inicial da ação possessória (fls.
270/276) tendo restado caracterizada a sucessão dos direitos relativos ao
imóvel da ora embargada para L & Meira Construtora Ltda. (ou L & Meira
Construtora Ltda.) que, inclusive afirmou que efetuaria o ressarcimento dos
prejuízos ao então réu naquela ação possessória, o ora embargado.
Assim, o que se tem é apenas a sucessão dos
direitos relativos ao imóvel e não sucessão entre as empresas.
Contudo, em que pese a inexistência de
sucessão entre as empresas, em nada modifica a situação vivenciada pelo
embargado. Situação que se originou da conduta da embargante que
contratou com o embargado a entrega de um imóvel, sem que cumprisse com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008590-43.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 39163 - AEDG
4
a sua obrigação tendo, inclusive, o embargado sido réu em ação possessória.
Portanto, acolho os embargos apenas para fins
de aclaramento, sem que isso implique na modificação do julgado.
FÁBIO QUADROS
Relator